Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-08.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010612-08.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANDRA SCHNEIDER - CPF: 915.386.961-34 (APELANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ANNE CATHERINE DE MIRANDA PIRES - CPF: 034.729.945-84 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS A SEREM REVISADAS. PEDIDO GENÉRICO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada por Elizandra Schneider em face do Banco G.M. S.A., julgada improcedente sob fundamento de que a inicial continha alegações genéricas de abusividade contratual, sem individualizar as cláusulas a serem revistas. Sentença mantida com base na vedação ao conhecimento de ofício de cláusulas abusivas, conforme Súmula 381/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é admissível a apreciação de pedido revisional com base em alegações genéricas de abusividade, sem indicação clara e individualizada das cláusulas contratuais impugnadas;
(ii) se a parte autora pode, apenas em grau recursal, especificar os encargos questionados no contrato.

III. Razões de decidir

A petição inicial carece de precisão e individualização quanto aos encargos contratuais impugnados, o que inviabiliza o exercício do contraditório e o controle jurisdicional adequado.

A jurisprudência consolidada no STJ, por meio da Súmula 381, veda o reconhecimento ex officio de cláusulas abusivas em contratos bancários.

A inovação recursal é vedada pelo art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível a especificação das cláusulas impugnadas apenas em sede de apelação.

Ausente a demonstração mínima do direito invocado na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação específica das cláusulas contratuais que se pretende revisar inviabiliza o conhecimento do pedido revisional formulado na inicial.

Alegações genéricas de abusividade não autorizam o controle judicial das cláusulas de contrato bancário.

A especificação dos encargos impugnados somente em sede recursal configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizandra Schneider
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional que manejou em desfavor do Banco G.M.
S.A., julgou improcedente a pretensão
.

Em suas razões recursais, defende a apelante que a
inicial delimitou adequadamente os encargos que pretendia revisar, inclusive juntando planilha de evolução do débito e laudo técnico de recalculo do contrato. Disserta que os juros moratórios pactuados (0,433% ao dia – equivalentes a 12,99% ao mês) são
manifesta e comprovadamente abusivos
, devendo ser limitados a 1% ao mês, conforme art. 406 do Código Civil, art. 161, §1o, do CTN, e Súmula 379/STJ. Menciona ainda a abusividade na tarifa de cadastro, no valor de R$ 660,00, supera o valor médio informado pelo Banco Central à época (R$ 468,15), devendo, por isso, ser reduzida, bem como na tarifa de registro contratual, no valor de R$ 356,40. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a procedência da ação originária nos moldes propostos.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso (id. 317016384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elizandra Schneider
moveu ação revisional em desfavor de Banco G.M.
S.A., sendo a demanda julgada improcedente,
ao fundamento de que a petição inicial era genérica ao apontar abusividades sem indicar com precisão quais cláusulas desejava revisar. Entendeu ainda que não caberia ao magistrado a revisão de ofício de contrato bancário (Súmula 381/STJ). Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora formulando pela reforma da sentença para que seja apreciado o pleito revisional.

Pois bem.
A controvérsia se cinge à legalidade das cláusulas constantes de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como à pretensão de declaração de nulidade de determinadas cláusulas contratuais e consequente repetição do indébito e reparação moral.

Contudo, conforme bem decidiu o d. magistrado de origem,

a petição inicial limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem indicar com precisão quais cláusulas contratualmente pactuadas se pretendia revisar, deixando para fazê-lo somente em sede de apelação.

Tal omissão não constitui mera irregularidade formal. Ao revés, compromete substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir o adequado controle jurisdicional da legalidade dos termos contratuais impugnados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como consagrado pela
Súmula 381
, segundo a qual:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A
ratio decidendi
da súmula é inequívoca: compete à parte interessada delimitar, na petição inicial, as cláusulas que entende viciadas, de forma clara e objetiva, sob pena de inviabilizar o conhecimento da pretensão revisional.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora, na petição inicial, não apontou de forma individualizada os dispositivos contratuais que desejava revisar, o que levou o juízo de origem a reconhecer, acertadamente, a ausência de demonstração mínima do direito invocado.

Reitero, apenas em sede recursal a parte apelante busca esclarecer quais cláusulas pretende revisar, o que configura inovação vedada em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Além disso, não se pode olvidar que, tratando-se de contratos bancários, o reconhecimento de eventual abusividade não pode ser promovido de ofício, tampouco com base em alegações genéricas.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC). A Súmula no . 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida
”. (TJMT, Rac n. 0001254-79.2016.811.0029 MT, 3a Câm. de Direito Privado, Rela Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.12.2021).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025